Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702793-13.2021.8.07.0017 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DAVID JUREMA DA SILVA DECISÃO Em pese este Relator não comungar do entendimento sufragado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (fl. 183 / PDF), no que toca ao disposto nos arts. 2o, § 2o, e 11 da Portaria Conjunta n. 4/2021 - TJDFT, uma vez que a prestação jurisdicional já foi entregue por esta 3a Turma Criminal, e a fim de garantir a celeridade processual, reafirmo que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a prisão preventiva de DAVID JUREMA DA SILVA. No caso, está claro a liberdade do réu atenta contra a ordem pública, uma vez que é ele pessoa perigosa porquanto tem envolvimento com a seara criminosa. Ademais, descumpriu medida cautelar determinada pelo juízo do NAC, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo de origem e não comprovou ter atividade lícita. Não bastasse, o delito pelo qual está sendo processado tem pena superior a 4 anos e encerra violência física contra a pessoa. Nesse quadro, mantenho a prisão preventiva de DAVID JUREMA DA SILVA. Comunique-se à origem. Prossiga-se com o processamento do REsp. I. Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador